Tribunal: TJES
Processo: 5010063-27.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010063-27.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:5010063-27.2024.8.08.0012

RECORRENTE: MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS

RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ESPERA POR ATENDIMENTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA. DEMORA DE DUAS HORAS. ALEGADA VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA DIREITO À INDENIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMORA EXCESSIVA E ASSOCIADA A OUTROS CONSTRANGIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA RELEVANTE À DIGNIDADE DA PESSOA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ajuizada por
MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS
, em face de
ITAU UNIBANCO S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente, ter retirado senha de atendimento na agência bancária da requerida às 10:23h, permanecendo no aguardo de atendimento até 12:29h. Aduz, nessa linha, que a conduta da requerida ocasionou danos extrapatrimoniais em razão de sua condição de idosa e paciente renal. Requer, ao final, a condenação da requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em contestação (ID 9847450), a requerida sustenta a inexistência de conduta ilícita a justificar a pretensão indenizatória.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença, que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 9847469).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 9847471), reiterando a narrativa inicial quanto à configuração dos danos morais.

Contrarrazões ao ID 9847475, ocasião em que a requerida pugnou pela manutenção da sentença.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito.

O Juízo de 1º grau julgou improcedente o pedido indenizatório e, de fato, é a solução mais acertada para o caso concreto, uma vez que a circunstância de a autora ter permanecido no interior da agência bancária por 2h, conquanto constitua fato hábil a gerar desconforto e aborrecimento, não materializa situação constrangedora, humilhante, vexatória, a ponto de configurar dano moral indenizável. Vejamos.

A começar pelo tempo de espera por atendimento, apesar de a recorrente ter comprovado que permaneceu por 2h na agência bancária – por nela ter ingressado às 10h23min e somente ter concluído seu atendimento às 12h:29min (ID 9847441) – não há elementos hábeis à averiguação de quanto desse lapso de tempo aguardou efetivamente em fila e quanto se destinou ao atendimento em si, sendo presumível que o labor exercido pelo funcionário possa ter consumido razoável tempo, diante da solicitação de novo cartão para saque do benefício, isto é, procedimento que provavelmente exige mais cuidado, por demandar conferência de dados pessoais, preenchimento do termo específico etc.

Independentemente disso, ainda que seja incontroversa a falha na prestação do serviço, não restou demonstrada a alegada violação a direito da personalidade da autora, a justificar a pretendida indenização por danos morais.

Assim entendo por haver sedimentado entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1156), de que a mera violação de legislação municipal ou estadual, que estabelece o tempo máximo de espera em fila de banco, não é suficiente para ensejar o direito à indenização, apesar dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo demandante.

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FILA. DEMORA. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. DANO MORAL IN RE IPSA. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa.

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. É necessário que, além do ato ilícito, estejam presentes também o dano e o nexo de causalidade, tendo em vista serem elementos da responsabilidade civil.

2.2. Na hipótese, o autor não demonstrou como a espera na fila do banco lhe causou prejuízos, circunstância que não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.962.275/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024.)”

Para autorizar a reparação por dano moral, exige-se que a demora seja excessiva e associada a outros constrangimentos

sofridos pelo consumidor, do que não se tem notícia no caso concreto, donde se presume que a demandante se aborreceu com o prolongado tempo de espera, mas disso não resultou relevante reflexo em sua esfera íntima; nada além de insatisfação e aborrecimento.

Cabia a parte Autora, ora Recorrente, ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 373, inciso I, do CPC, todavia, assim não fez.

Assim, seja em razão de a Recorrente não ter feito prova de ter sido exposta a situação capaz de afetar qualquer dos atributos de sua personalidade, seja porque a mera espera em fila de banco, desacompanhada de outros eventos, não gera dano moral presumido, entendo que a parte Recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, entretanto, suspendo a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)